Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711267-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO OTAVIO FONTES DE OLIVEIRA, JULIANA CAROLINA SANTOS MARTINS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que homologou o laudo pericial produzido na origem, declarando encerrada a fase de liquidação (proc. no 00707997-57.2019.8.07.0001, ID no 149823748). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO